Tribunal: STF
Processo: HC 95556
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Ato de Juiz de 1º
   grau. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Autoridade não
   relacionada nas alíneas "d" e "i" do inciso I do art. 102 da
   Constituição Federal. Habeas corpus não-conhecido. Precedentes.
   Agravo regimental desprovido.
1. A autoridade indicada como
   coatora, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cabo
   Frio/RJ, não tem seus atos sujeitos ao controle direto desta
   Suprema Corte, sendo este da competência do Tribunal de Justiça
   do Estado do Rio de Janeiro.
3. Agravo regimental a qual se nega
   provimento.